Tribunal: STF
Processo: HC 82651
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: Exame de dependência toxicológica: a falta de sua
determinação, quando exigível à vista das circunstâncias do caso
concreto, constitui nulidade da instrução criminal, coberta pela
preclusão, se só argüida após o trânsito em julgado da decisão
condenatória